Tribunal: TJMT
Processo: 1017492-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017492-73.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODENILSON PAULINO SILVA - CPF: 694.413.402-00 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO - CPF: 010.284.071-73 (APELADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), WAGNER FRANCISCO DE PAULA - CPF: 732.070.121-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – APELADO ÉDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO – DESCLASSIFICADA A CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL LEVE – APELADO ODENILSON PAULINO SILVA ABSOLVIDO SUMARIAMENTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA DEMONSTRADA - PRETENSÃO DE PRONÚNCIA DOS APELADOS -
VÍTIMA ATINGIDA POR ÚNICA PAULADA NA CABEÇA
-
LESÃO NÃO RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS OU DEBILIDADE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO E A VÍTIMA NÃO SOFREU RISCO DE MORTE - LAUDO PERICIAL - INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA - ARESTO DO TJGO - D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL JUSTIFICADA - JULGADO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA - ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
-
RECURSO DESPROVIDO.

A tentativa de homicídio pressupõe que esteja
“positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com a simples voluntariedade do ato de desfechar tiros contra os desafetos”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 911).

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000)

Sopesados os elementos fáticos-probatórios [equimose e escoriações na cabeça e ausência de risco de morte], a
intenção de matar não se mostra evidenciada
. (TJGO, AP NU 0308617-36.2014.8.09.0137)

“A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio.”
(TJMT, AP N.U 0000387-56.2011.8.11.0031)

“[...] quando nitidamente demonstrada, pela prova colhida nos autos, que o acusado não cometeu o delito, a absolvição sumária é a medida que se impõe, conforme assim determina o art. 415, inciso II do Código de Processo Penal
[...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 103693505 – fls. 160/163)

“
A hipótese dos autos mais se aproxima da comprovação da ausência de autoria ou participação do réu [...], razão pela qual deve ser mantida a decisão de absolvição, com fulcro no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal
.” (TJMT, AP N.U 0004945-53.2011.8.11.0037)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1017492-73.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): ÉDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO

ODENILSON PAULINO SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0002747-62.2010.8.11.0042), que
desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] imputado a

ÉDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO - 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - para lesão corporal leve - art. 129,
caput
, do CP – e
absolveu sumariamente ODENILSON PAULINO SILVA por tentativa de homicídio qualificado
[
motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 103693505 – fls. 160/163).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a intenção de matar a vítima estaria demonstrada, ante o “
prévio ajuste entre os apelados ODENILSON PAULINO SILVA e EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO, que na época dos fatos eram patrão e funcionário respectivamente
”.

Pede o provimento para

os apelados sejam pronunciados por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 103693506 – fls. 9/18).

ÉDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO e ODENILSON PAULINO SILVA pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 103693506 – fls. 22/30 e ID 103693514).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença penal absolutória e desclassificação – ODENILSON: absolvido sumariamente pela conduta tipificada pelo artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, ambos do Código Penal e ÉDIO: desclassificação para o delito do artigo 129 do CP – Inconformismo do Ministério Público – alega que as circunstâncias dos fatos e o conjunto probatório produzido não permitem afastar de maneira inequívoca a prática delitiva – postula a pronúncia dos réus – pretensão parcialmente cabível – materialidade demonstrada e indícios de autoria delitiva comprovados em relação ao acusado ÉDIO – conjunto probatório indiciário que permite a pronúncia do recorrido – manutenção da absolvição do réu ODENILSON – demonstração de ausência de autoria da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo provimento parcial.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 108853982)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"
[...] no dia 16 de fevereiro de 2011, por volta das 13:15 horas, na via pública defronte a oficina mecânica de propriedade do denunciado ODENILSON, situada no bairro Sol Nascente, nesta urbe e Comarca, mediante socos e golpe com um pedaço de madeira não apreendido nos autos, Ele e o acusado EDIO tentaram matar a vítima WAGNER FRANCISCO DE PAULA. [...]

Apurou-se que o denunciado ODENILSON disse a Vítima: ‘vem aqui seu porcaria! Vamos resolver aquela treta!’ e, em seguida, desferiu-lhe um soco, dando início a luta corporal entre os dois, culminando na queda do Ofendido no chão.

Extrai-se dos autos que, naquele momento, o acusado EDIO, que estava previamente ajustado com o co-denunciado ODENILSON, desferiu um golpe com o pedaço de madeira, na cabeça/rosto da vítima WAGNER FRANCISCO, que estava caída no chão, o quê, obviamente, dificultou-lhe a defesa.

Em seguida, o genitor do Ofendido interferiu e impediu que o denunciado EDIO desse continuidade à execução do homicídio. [...]

Evidente que os denunciados ODENILSON e EDIO agiram por motivo torpe, porque imbuídos de sentimento de vingança. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência:

D) AS CONDENAÇÕES DOS DENUNCIADOS ODENILSON e EDIO, nas penas do art. 121, § 2°, incisos I e IV e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c Lei n° 8.072/90
.”
(Fânia Helena Oliveira de Amorim, promotora de Justiça – ID 103693504 – fls. 1/6)

O Juízo singular absolveu sumariamente ODENILSON PAULINO DA SILVA e desclassificou a conduta imputada a EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO para lesão corporal leve nos seguintes termos:

“AUTORIA DE ODENILSON PAULINO SILVA
[...]

Pois bem, diante destes elementos, todos convergentes, tem-se, de forma evidente, sem maiores aprofundamentos, a ausência de autoria do acusado Odenilson quanto ao homicídio tentado.
[...]

AUTORIA DO ACUSADO EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO, vulgo SAPINHO
[...]

Pelo que extrai de todos os elementos probatórios, não há evidências de animus necandi por parte do referido acusado, embora o dispositivo legal sob qual este Juízo está submetido se refira tão somente à materialidade e autoria, é importante ressaltar que, de acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em certos casos, se o Juízo da primeira fase constatar de forma cristalina, sem análise profunda nas provas, a ausência do elemento subjetivo do crime doloso contra a vida, não há que se falar em usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Assim somando aos demais elementos constantes nos autos nota-se a ausência do elemento subjetivo do crime, ou seja, do animus necandi, da exteriorização do intuito homicida, de modo que a desclassificação do delito para outro diverso da competência do Tribunal do Júri, é a medida que se impõe.

Feitas estas constatações, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e aplico a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ao acusado ODENILSON PAULINO SILVA, pela imputação no delito previsto no art. 121, §2°, I, IV e 14, II do Código Penal, em desfavor da vítima Wagner Francisco de Paula.

No que se refere ao corréu, por tudo o que nos autos consta, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo réu EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO, vulgo "SAPINHO", com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular.

Finalmente, realizando um exame superficial dos fatos, tenho em tese a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, ressaltando que essa classificação é feita neste momento somente para delimitar a redistribuição, porquanto tal tarefa, ao final, se atribui ao juízo competente.
[...].
”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 103693505 – fls. 160/163)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo Pericial no 01-02-002085-01/2010 (ID 103693504 – fls. 75/80) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões [“
escoriação na região zigomática direita e equimose na região orbitária direita e esquerda
”], os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cleber Cecílio Pedroso, policial militar (ID 103693504 – fls. 16/17), Rogério Rodrigues da Silva, policial militar (ID 103693504 – fls. 18/19), Júlio Francisco de Paula Filho, pai da vítima (ID 103693504 – fls. 20/21) e o apelado ODENILSON PAULINO SILVA (ID 103693504 – fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rogério Rodrigues da Silva, policial militar (ID 103693502), Wagner Francisco de Paula, vítima (ID 103693502), Júlio Francisco de Paula Filho, pai da vítima (ID 103693502), bem como os interrogatórios de ODENILSON PAULINO SILVA (ID 103693502) e EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO (ID 103693502).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 16.2.2011, às 13h15, Wagner Francisco de Paula [vítima] e seu pai Júlio Francisco de Paula caminhavam pela via pública em frente à oficina do apelado ODENILSON PAULINO SILVA, no bairro Sol Nascente, município de Cuiabá (ID 103693504 – fls. 1/6);

- a vítima Wagner Francisco de Paula, em Juízo, asseverou que já havia trabalhado para o apelado ODENILSON PAULINO SILVA, o qual lhe chamou para conversar; durante a conversa, se desentenderam e entraram em luta corporal; quando terminaram a briga, recebeu uma paulada na cabeça, desferida pelo apelado EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO; o motivo do desentendimento foi um suposto desaparecimento de peças da oficina; não sabe detalhar quem deu início às agressões (ID 103693502);

- Júlio Francisco de Paula Filho [pai da vítima], tanto na fase policial quanto judicial, relatou que ODENILSON PAULINO SILVA chamou a vítima para conversar e logo começaram a briga; não conseguiu ver quem iniciou as agressões; não sabe o motivo do conflito; viu a vítima sendo atingida por uma paulada desferida por EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO; ele deu só uma paulada; pediu para ele parar; ele correu e foi embora do local; pegou um pedaço de madeira para acertar EDIO e defender seu filho; ODENILSON PAULINO SILVA ajudou a vítima a se levantar e ficou no local; não sabe qual era a intenção de EDIO (ID 103693504 – fls. 20/21 e ID 103693502);

- o apelado ODENILSON PAULINO SILVA, nas duas fases da persecução penal, declarou que estava em sua oficina mecânica quando viu a vítima passar; falou para as demais pessoas que estavam na oficina para não se intrometerem; chamou a vítima para conversar; ambos se alteraram e iniciaram uma luta corporal; de repente, o apelado EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO deu uma paulada na vítima; em razão disso, o pai da vítima foi pegar outro pedaço de pau; ficou na frente de EDIO para que ele não prosseguisse com as agressões; não sabia que EDIO iria agredir a vítima com pedaço de pau; logo após a agressão, prestou socorro à vítima chamando a equipe de resgate (ID 103693504 – fls. 22/24 e ID 103693502);

- o recorrente EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO, perante a autoridade judicial, afirmou que deu a paulada na vítima para defender ODENILSON PAULINO SILVA das agressões, uma vez que a vítima estaria lhe dando uma "gravata"; quando o pai da vítima pegou um pedaço de pau para agredi-lo, saiu correndo do local; não conhecia a vítima e não ouviu ODENILSON dizer que iria conversar com ela (ID 103693502).

Dito isso, vejamos.

O apelado EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO atingiu a vítima foi com uma paulada
na cabeça, a qual resultou em “
escoriação na região zigomática direita e equimose na região orbitária direita e esquerda”

(ID 103693504 – fls. 75/80).

Os médicos legistas [Dr. Manoel Elias de Rezende – CRM/MT 1158 e Dr. Carlos Feguri – CRM/MT 1616] concluíram que as lesões não resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias ou debilidade de membro, sentido ou função e a vítima não sofreu risco de morte (Laudo Pericial no 01-02-002085-01/2010 - ID 103693504 – fls. 75/80), a afastar a letalidade do ferimento.

O apelado EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO admitiu, em Juízo, ter atingido a vítima com uma paulada sob a assertiva de que pretendia defender o apelado ODENILSON PAULINO SILVA, que estava sendo agredido pela vítima Wagner Francisco de Paula.

C
onforme pontuado pelo Juízo singular,
“nota-se a ausência do elemento subjetivo do crime, ou seja, do animus necandi, da exteriorização do intuito homicida”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 103693505 – fls. 160/163).

Ressalte-se que
“
não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Sopesados os elementos fáticos-probatórios [equimose e escoriações na cabeça e ausência de risco de morte], a
intenção de matar não se mostra evidenciada
. (TJGO, AP NU 0308617-36.2014.8.09.0137 - Relator: Des. Leandro Crispin - 5.10.2017)

Logo, a desclassificação para lesão corporal, relativa ao apelado
EDIO EDUARDO MONTEIRO DE AFONSO,
afigura-se justificada.

Aplicável acórdão desta e. Câmara:

“A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio.”
(TJMT, AP N.U 0000387-56.2011.8.11.0031 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 17.6.2019)

Quanto à pretensão ministerial [de pronúncia do apelado
ODENILSON PAULINO SILVA

tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
], adotam-se os fundamentos da sentença,
per relationem
, como motivação para decidir, em razão da precisa análise e valoração do conjunto probatório, “
in verbis
”:

“
[...]
A lesão causada na vítima, conforme consta nos autos, se deu em razão da paulada que a vítima levou na cabeça, realizada por Edio, e não em razão da troca de socos com Odenilson.

Ademais, não restou evidenciado nos autos prévio ajuste entre os acusados para matar a vítima, de modo que a relação de causalidade fica prejudicada, e assim, tal resultado não poderá ser atribuído ao Odelson, haja visto não ter sido ele o seu causador.

É sabido que nesta primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, a este Juízo compete averiguar a materialidade e indícios de autoria.

No entanto, quando nitidamente demonstrada, pela prova colhida nos autos, que o acusado não cometeu o delito, a absolvição sumária é a medida que se impõe, conforme assim determina o art. 415, inciso II do Código de Processo Penal
[...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 103693505 – fls. 160/163)

Em reforço, aplica-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A hipótese dos autos mais se aproxima da comprovação da ausência de autoria ou participação do réu [...], razão pela qual deve ser mantida a decisão de absolvição, com fulcro no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal
.” (AP N.U 0004945-53.2011.8.11.0037, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 8,10,2014)

Assim sendo, a absolvição sumária de
ODENILSON PAULINO SILVA deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022